Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-14.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001340-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), NACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.394.412/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS –INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO CAMBIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto.

O artigo 202, III do CC é claro no sentido de que a prescrição se interrompe apenas uma vez, e que tal interrupção se dá pelo protesto cambial. E segundo o disposto no parágrafo único,
"a prescrição interrompida

recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital durante o período trienal prescricional, vê-se que transcorreu prazo sem interrupção da prescrição

No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face da
NACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais aduz que
após o recebimento da petição inicial a Apelante tentou por diversas vezes a citação da parte Apelada, e, no entanto, apesar de todos os esforços empreendidos, não houvera a citação da Apelada.

Sustenta que, inicialmente, os autos tramitavam de forma física, o tramite por autos físicos requer considerável tempo para cumprimento de todas as determinações do Juízo, tanto pelas partes como pela serventi.

Afirma ao contrário da fundamentação da decisão, fora pleiteada em 16/11/2020, a citação por edital da parte apelada, visto que requerido encontra-se em local incerto e não sabido. E, o magistrado, , apenas em 31/03/2022 analisou o pedido, deferindo a citação por edital determinando o prazo de 20 (vinte) dias para expedição.

Consigna está constatada a ausência de cumprimento da determinação judicial por parte da r. serventia do Juízo, que deixou de expedir e publicar o edital de citação no prazo determinado.

Assevera que nesse caso necessário aplicar, no caso, a incidência do verbete nº 106, da Súmula do STJ, onde prevê que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Requer o conhecimento e provimento para que seja reformada a sentença de primeiro grau e determinar seu regular processamento.

Não houve contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em analisar o acerto ou não da sentença, na qual o togado sentenciante julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja afastada a prescrição, e, via de consequência determinar o prosseguimento do feito, tendo em vista que a não citação do executado não se deu por culpa ou desídia da recorrente.

Pois bem A prescrição da pretensão executiva fundada em duplicata mercantil é regulada no artigo 18 da Lei nº 5.474/68,
in verbis
:

“Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata

prescreve:

I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título ;

II - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;

III - de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título.

§ 1º - A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que figurem no título.

§ 2º - Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite e pelo pagamento”

Por sua vez, o artigo 202 do CC dispõe sobre a interrupção da prescrição nos seguintes termos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

A execução originária está lastreada em 03 (três) duplicatas mercantis, totalizando o valor atualizado de R$ 37.308,92 (trinta e sete mil trezentos e oito reais e noventa e dois centavos), vencidas entre os meses de
agosto e setembro de 2013
.

Os referidos títulos foram objeto de protestos cambiais efetivados em
novembro de 2013
, que deram azo à interrupção da prescrição, iniciando-se a contagem de novo prazo prescricional de 03 (três) anos, que findou em
novembro de 2016
, conforme as disposições do artigo 18, I, da Lei nº 5.474/68 c/c artigo 202, III e parágrafo único, do CC, acima transcritos.

A ação executiva foi ajuizada em 15/01/2016, antes, portanto, de se esgotar o prazo prescricional.

Em 25/01/2016, determinou o Juízo a quo fosse a parte executada citada por carta precatória.

Contudo, a carta precatória foi devolvida em 25/01/2018 sem o seu cumprimento, em razão da ausência de depósito de diligencia para que o Oficial de Justiça procedesse a citação do executado, conforme ofício de Id 235689660 - Pág. 2.

Em 14/2/2019 a parte Exequente requereu nova expedição de mandado de citação, por meio de carta precatória. E, em 15/04/2019 houve a intimação do credor para proceder distribuição da mesma.

A carta precatória teve resultado negativo, conforme certidão expedida no id. 235689676 - Pág. 80.

A parte autora foi intimada, em 30/03/2020, para se manifestar no prazo de 10 dias. No entanto decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de id.235689676 - Pág. 83.

Somente em 16/11/2020 foi requerida a citação por edital, sendo deferida pelo Magistrado em 31/03/2022. Porém o mesmo não foi expedido.

Em 13/10/2023 a autora requereu mais uma vez a a citação por carta precatória em novo enderenço atualizado.

Em 18/03/2024 requereu a cumprimento da citação, diante da comprovação da distribuição da carta precatória.

Em 27/06/2024 foi proferida a sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição extintiva do direito da parte Exequente.

Pois bem.

E a respeito da prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802. NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima transcrito deve ser interpretada em consonância com a regra do inciso I do artigo 202 do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Portanto a
citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

Após a análise detida dos autos verifica-se que o despacho inicial foi proferido em 25/01/2016 – id.
235689195 - Pág. 49, e.

Em vista disso, para a prescrição direta, independe se agiu com desídia o credor, importando tão somente que não tenha efetivado a citação válida durante o prazo prescricional do título.

Não tendo sido citada a parte contrária no prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição não retroagirá à data da propositura da ação, salvo demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não ocorreu a interrupção da prescrição.

Apesar dos argumentos do apelante, não deve prosperar a tese de que a demora na citação se deu devido ao mecanismo do Judiciário.

Com efeito,
embora tenha pleiteado a citação do executado por edital, quando de seu pleito (em
26/11/2020
), já havia ocorrido há muito a prescrição do título (em 25/01/2019), eis que transcorridos mais de 04 (quatro) anos sem que o autor desincumbisse seu ônus.

E, ainda, posteriormente houve requerimento de nova citação por carta precatória em 13/10/2023, sob o argumento de que o
endereço fora devidamente atualizado, em 18/09/2023. S
endo a mesma expedida pela secretaria, mas não cumprida em razão da não comprovação do pagamento de numerários.

Realça-se que quando implementada a prescrição do direito material, vale dizer, decorridos os três anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução, ainda não havia ocorrido a citação da executada e, por consequência da falta da citação, no prazo do art. 240 do CPC, também não havia ocorrido a interrupção da prescrição.

O vencimento da dívida remonta agosto e setembro de 2013 e o protesto das duplicatas em novembro de 2013, consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença,
27/06/2024
, a devedora não foi efetivamente citada, é certo que se operou a prescrição direta.

Deve-se frisar que o prazo prescricional não foi interrompido e os referidos títulos acometidos pelo instituto da prescrição, pois transcorrido o lapso temporal de mais de 10 (dez) anos, desde o protesto destes
(novembro de 2013)
e mais de 8 anos desde o despacho inicial.

Assim, transcorrido o prazo prescricional, o exequente não poderá se utilizar de via executória para o recebimento de seu crédito

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social”
(TJ-MT - AC: 00143016420178110004, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR

QUANTIA CERTA –
DUPLICATA – DEMORA NA

PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA
–
OCORRENCIA– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída

aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça”
(TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Importante registrar, por oportuno, que a demora na citação da executada, ora apelada, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Forte nessas razões
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024